Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO SUSCITADA SOMENTE EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. É inviável o conhecimento do recurso que versa sobre matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Apelação não conhecida.